Tribunal: TJPA
Processo: 0013025-40.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013025-14.2010.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, RAIMUNDO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONTRARIEDADE AO ART. 231, VIII, DO CTB (REDAÇÃO ORIGINAL) E SÚMULA 510 DO STJ. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER SEM CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO ART. 85, § 2°, 8° E 11, DO NCPC.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A SEMOB não juntou aos autos nenhum documento que comprove suas alegações de que, ao realizar a apreensão do veículo de propriedade do autor, estaria apenas cumprindo determinação exarada em sede de Ação Civil Pública, ônus que lhe competia por força do art. 333, II, do CPC/73 (art. 373, II, do NCPC).

2.

Ademais, o Código Brasileiro de Trânsito era inequívoco ao dispor que a medida administrativa cabível por transporte irregular de passageiros seria a retenção do veículo (art. 231, VIII, em sua redação original), tendo o STJ editado a Súmula n° 510 consignando que a liberação do veículo não estaria condicionada ao pagamento de quaisquer multas e despesas.

3.

Desta feita, resta incontroversa a ilegalidade e arbitrariedade do ato administrativo praticado pela SEMOB, uma vez que desprovido de qualquer amparo legal ou jurídico.

4.

Em razão da total procedência da demanda, ao autor são devidos honorários advocatícios de sucumbência, conforme preconiza o art. 85, § 2°, do NCPC.

5.

Considerando que o valor atribuído à causa foi de apenas R$ 200,00 (duzentos reais) e que a obrigação de fazer objeto da condenação (liberação do veículo) não possui conteúdo econômico imediato, merece provimento a Apelação interposta pelo autor para que seja reformada a sentença no que se refere ao arbitramento dos honorários, aplicando-se os §§ 8° e 11 do art. 85 do NCPC.

6.

Recurso da SEMOB CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso de Raimundo Carlos Nascimento da Silva CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação interposta pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e, de outro lado,
CONHECER
da Apelação interposta por Raimundo Carlos Nascimento da Silva

e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Raimundo Carlos Nascimento da Silva e pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo movida pelo primeiro apelante.

Em sua exordial (ID 1463006), o autor relatou ser proprietário do veículo MARCOPOLO/VOLARE W8 ON, placa JVO 7943, utilizado para fins de locação como seu meio de subsistência.

Afirmou que no dia 26/03/2010 foi abordado por agentes da ré e teve seu veículo apreendido sob a imputação de estar efetuando transporte clandestino de passageiros.

Por entender que o ato administrativo foi abusivo e ilegal, uma vez que o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) prevê para a referida infração apenas a medida administrativa de retenção (art. 231, VIII), requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a imediata liberação do veículo, pleiteando, ao final, a reintegração definitiva do bem.

O juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela, determinando a liberação do veículo após vistoria pelo DETRAN, sem a cobrança de taxa de permanência na SEMOB (ID 1463008).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido do autor, para tornar nulo o Auto de Infração que apreendeu o veículo, determinando sua imediata liberação sem cobrança de taxas decorrentes de estadia em pátio e/ou remoção do bem, cominando multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa (ID 1463016).

Raimundo Carlos Nascimento da Silva interpôs recurso de Apelação (ID 1463017) requerendo que os honorários advocatícios sejam fixados conforme o valor do bem e não o valor atribuído causa, ou que seja arbitrado valor nominal não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A SEMOB também interpôs Apelação (ID 1463018), aduzindo que a apreensão foi pautada em decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 2005.1.016950-8, a qual teria sido confirmada por posterior sentença que declarou a ilegalidade do transporte clandestino de passageiros.

Suscitou a impossibilidade de julgamento monocrático do presente recurso, já que a matéria ainda não foi pacificada no judiciário.

Argumentou que para o exercício da fiscalização da atividade econômica a Administração Pública é investida do Poder de Polícia (art. 78 do Código Tributário Nacional) e que a apreensão do veículo não foi arbitrária, mas sim discricionária, pois naquele momento o agente de trânsito julgou oportuno e conveniente o ato administrativo praticado a fim de resguardar o interesse público, ressaltando que o autor não possuía licença para transportar passageiros onerosamente, o que ensejaria a apreensão do veículo com fulcro no art. 230, V, do CTB.

Alegou que as medidas previstas no CTB não são capazes de combater com eficácia o transporte clandestino de passageiros.

Por fim, defendeu o não cabimento de honorários sucumbenciais, devendo cada parte arcar com seu ônus.

Foram apresentadas Contrarrazões tempestivamente (ID 1463020 e ID 1463021).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Raimundo Carlos Nascimento da Silva (ID 4712718).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB objetiva a reforma da sentença de primeiro grau, com a improcedência total do pedido formulado na exordial, sob o fundamento de que não houve qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo de apreensão do veículo de propriedade do autor (MARCOPOLO/VOLARE W8 ON, placa JVO 7943).

No tocante ao argumento de que a SEMOB estaria apenas cumprindo a determinação exarada nos autos da Ação Civil Pública n° 2005.1.016950-8, verifico que a ré/apelante não juntou aos autos nenhum documento que comprove suas alegações, tal como cópia da decisão ou sentença que teria determinado a apreensão de veículos que estivessem realizando transporte clandestino de passageiros, ônus que lhe competia por força do art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil).

Ademais, cabe ressaltar que o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), em sua redação anterior à Lei Federal nº 13.855/2019, era inequívoco ao dispor que a medida administrativa cabível ao condutor que efetuasse o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não fosse licenciado para esse fim, seria a retenção do veículo (art. 231, VIII), tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editado a Súmula n° 510, consignando que a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não estaria condicionada ao pagamento de multas e despesas.

Desta feita, resta incontroversa a ilegalidade e arbitrariedade do ato administrativo praticado pela SEMOB, uma vez que desprovido de qualquer amparo legal ou jurídico, consoante a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM RETENÇÃO E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MULTA. ART. 231, VIII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2005.1.016950-8. INSUBSISTENTE. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO CONFIGURADA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Apelação Cível. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. O STJ no REsp 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.

3. Insubsistência da tese de que a apreensão se fundamentou em decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8. Processo sentenciado sob o comando de efetiva fiscalização de transporte irregular e clandestino no Município de Belém, sem a imposição de apreensão de veículos. Manutenção da sentença ante a ilegalidade da apreensão do veículo da apelada. Precedentes.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Reexame Necessário conhecido de ofício. Manutenção da sentença em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.

(2019.04627498-59, 209.371, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O ART. 231, VIII DO CTB APENAS DETERMINA A PENA DE RETENÇÃO E NÃO DE APREENSÃO. EM RAZÃO DA MEDIDA ILÍCITA ADOTADA PELO ENTE PÚBLICO NÃO DEVE INCIDIR COBRANÇA DE USO DE GUINCHOS OU DE DIÁRIAS NO PÁTIO DE APREENSÃO. TEMA 339 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A infração de trânsito consubstanciada no transporte remunerado de passageiros, sem a devida licença do órgão competente, é considerada como de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB.

2. Assim, em se tratando de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal.

3. Tema 339 do STJ. Recurso Repetitivo.

4. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

(2019.02183929-88, 204.617, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03)

Ressalta-se que não há que se falar em aplicação do art. 230, V, do CTB
[1]
ao presente caso, eis que a ausência de registro e licenciamento do veículo não se confunde com a ausência de licença para transporte remunerado de pessoas ou bens (art. 231, VIII, do CTB).

Em razão da total procedência da demanda, ao autor são devidos honorários advocatícios de sucumbência, conforme preconiza o art. 85, § 2°, do Novo Código de Processo Civil (NCPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando que o valor atribuído à causa foi de apenas R$ 200,00 (duzentos reais) e que a obrigação de fazer objeto da condenação (liberação do veículo) não possui conteúdo econômico imediato, merece provimento a Apelação interposta pelo autor para que seja reformada a sentença no que se refere ao arbitramento dos honorários, aplicando-se os §§ 8° e 11 do art. 85 do NCPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Por outro lado,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAIMUNDO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA E DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §§ 2° e 8°do NCPC, os quais devem ser majorados ao valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em decorrência do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(...)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo:

Belém, 12/05/2021